Tribunal: TJDFT
Processo: 0731647-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731647-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio Residencial Allegro Agravado: Jean Pereira da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Allegro contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0702254-26.2020.8.07.0003, assim redigida: Tendo em vista que o credor não manifestou seu interesse na penhora da motocicleta JTA/SUZUKI BANDIT N1200, Placa JFO0751, retiro, nesta data, a restrição lançada (conforme comprovante anexo). Na petição de ID 101155278, o credor requereu a penhora da própria unidade imobiliária que gerou os débitos. Pela análise da certidão de ônus anexada no ID 102969852, contudo, verifica-se que o imóvel está alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, o que autoriza apenas a penhora sobre os direitos aquisitivos, ainda que se trate de obrigação propter rem. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. INADIMPLEMENTO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. PREVISÃO LEGAL. CREDORA FIDUCIÁRIA. OPOSIÇÃO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 2. Não há dúvidas quanto à possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, pois a dívida decorre de obrigações condominiais não adimplidas. 3. A penhora da integralidade do bem somente seria possível se já estivesse desonerado da cláusula de alienação fiduciária. Apesar de a dívida objeto da demanda originária estar atrelada ao próprio bem, pois se trata de débito condominial, os direitos do credor fiduciário também devem ser preservados. 4. A natureza "propter rem" da dívida não autoriza, por si só, a penhora da unidade imobiliária objeto de alienação fiduciária, uma vez que o devedor não é o proprietário, ao menos enquanto subsistir o débito relacionado ao contrato de financiamento. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1367454, 07229080920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei). Assim, fica o exequente intimado a formular o pedido de forma correta, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 29582357), em síntese, que o débito oriundo de encargos de condomínio vencidos e não pagos possibilita a penhora do próprio bem imóvel, ainda que seja objeto de alienação fiduciária em garantia. Assim, conclui que deve ser deferido o requerimento de penhora com a subsequente intimação do credor fiduciário para se manifestar a respeito da referida situação jurídica. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e determinada a penhora da própria unidade imobiliária que deu origem ao débito que está a ser exigido. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 29583263 e Id. 29583264). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de bem imóvel não pertencente ao devedor e objeto de alienação fiduciária em garantia à instituição financeira credora. O devedor responde com todos os bens que integram a sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras preceituadas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. Os eventuais direitos aquisitivos de titularidade do devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC. No entanto, essa hipótese exige do recorrente a produção de prova no sentido de que o devedor é mesmo titular de direito efetivamente passível de valoração econômica. Pode ser mencionado como exemplo de direito aquisitivo a situação vivenciada pelo adquirente do imóvel que, na qualidade de promitente comprador e, após o adimplemento da obrigação de pagar estabelecida no negócio de aquisição do bem, deixa de efetuar o registro da transferência do domínio no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PENHORA IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação a penhora, ajuizada pelo credor fiduciário - terceiro interessado, mantendo a constrição sobre bem imóvel gravado por alienação fiduciária. 2. Não se admite a penhora de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, porquanto, tão-somente após a quitação da dívida garantida é que o imóvel se tornará propriedade do devedor fiduciante, nos moldes do artigo 1.361 do Código Civil. 3. A jurisprudência autoriza apenas a penhora de eventuais direitos aquisitivos do aludido contrato de alienação fiduciária, exatamente por possuírem expressão econômica, nos termos do artigo 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1298800, 07010761720208079000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda com alienação fiduciária em garantia. 2. Em que pese não se admitir a penhora sobre o automóvel gravado em alienação fiduciária, é viável a penhora dos direitos incidentes sobre o bem. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1310393, 07446607120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 20/1/2021) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a penhora não pode recair sobre bem pertencente à esfera patrimonial de terceiro diverso do próprio devedor ou que não seja responsável patrimonial, como no caso da instituição financeira que é proprietária do bem imóvel em questão. No presente caso o recorrente não demonstrou a efetiva valoração econômica dos "direitos aquisitivos" pertencentes ao devedor, ora recorrido. No entanto, sem a informação detalhada referente à posição jurídica do recorrido em relação ao bem imóvel questionado, o deferimento da penhora pretendida importaria na transgressão à regra prevista no art. 824 do CPC. Isso porque não há informação nos autos do processo a respeito do eventual montante despendido pelo recorrido como forma de pagamento pela aquisição da propriedade. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo agravante não estão suficientemente comprovadas, além de não estarem alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que denota, ao menos no momento, a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 4 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator